Tribunal: TJSP
Processo: 1022470-24.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Pedido de majoração dos honorários advocatícios – Rejeição de rigor – Acórdão embargado que não possui contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – A verba honorária fixada na origem foi readequada, substituindo aquela anteriormente fixada, portanto, não servindo de parâmetro para majoração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022470-24.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALBERT MIZRAH, Interessados IVO DE OLIVEIRA, ADAIR ROSA, FABIANA
RAMOS CARDOSO, OSVALDO ROKAB (FALECIDO), THOMAS NEUFELD,
LUIS CESAR DALCENO, SILVIA BAPTISTA DE JESUS, START BLUE
COMERCIAL LTDA e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
JUCESP, é embargada MARIA DO SOCORRO SILVA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022470-24.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 35.260
2
Voto no 35.260
Embargos de Declaração no 1022470-24.2015.8.26.0053/50000
Embargante: Albert Mizrahi
Embargada: Maria do Socorro Silva Pinto
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração Pedido de majoração dos honorários
advocatícios Rejeição de rigor Acórdão embargado que não
possui contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada A
verba honorária fixada na origem foi readequada, substituindo
aquela anteriormente fixada, portanto, não servindo de
parâmetro para majoração. Embargos rejeitados.
1. Por meio do v. Acórdão de fls. 739/745, por
votação unânime, esta C. Câmara não acolheu o pleito da autora para
reforma da sentença extintiva sem resolução de mérito em face de alguns
dos corréus e de improcedência dos pedidos, todavia, readequou a verba
honorária fixada na origem, pois excessiva e desarrazoada.
O corréu Albert Mizrahi opõe os presentes
Embargos de Declaração, arguindo omissão e pleiteando efeito
modificativo (majoração da verba honorária em grau recursal).
Sem contrarrazões (certidão de fls. 6).
É o relatório.
2. Estes embargos foram tempestivamente
opostos, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
3. Não comportam, todavia, acolhimento.
Na parte final do acórdão, a verba honorária foi
readequada:
“No que pese o grande número de litigantes e a
sensibilidade do Juízo em se fixar a verba honorária por equidade, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022470-24.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 35.260
3
valor da causa não guardar pertinência com o conteúdo econômico em jogo, a
quantia de R$ 3.000,00 para cada procurador de cada réu onera em demasia a
autora e de forma injustificada.
Isto porque, levando-se em consideração os parâmetros
de fixação do Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2° e 3°), mais precisamente a
natureza e a complexidade da causa e o trabalho exigido dos patronos, o valor de
R$ 1.000,00 para cada um seria mais razoável.
O feito, como já adiantado, não demandou longa e
complexa instrução probatória, em razão inclusive da clara identificação da
decadência.
Fica, assim, a verba honorária de cada patrono dos ex
adversos readequada, mantida a observância à causa suspensiva de sua
exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3°, CPC).”
Em que pesem os argumentos lançados no
presente recurso, o embargante não conseguiu evidenciar a omissão no
aresto ora atacado.
Como visto, houve fixação nova da verba
honorária, com a substituição daquela fixada na origem, isto é, não foram
mantidos os honorários dos vencedores da causa em primeiro grau o que
serviria de parâmetro para majoração. Portanto, não se cogitou sobre esta.
Pela linha restritiva e literal do texto do § 11, art.
85,
CPC, só se autoriza a majoração dos honorários “fixados
anteriormente”, como diz a letra da lei, e tendo sido fixada do zero, em
substituição, não havia que se falar em majoração em grau recursal.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, conheço,
mas rejeito os embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022470-24.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 35.260
4